Tribunal: TJMT
Processo: 0016138-30.2019.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016138-30.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVILLYN VICTORIA PERES DA SILVA DIAS (APELANTE), ANDRE GOMES LEDO - CPF: 715.603.781-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITO OLIVEIRA DE GOES - CPF: 073.485.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARDOSO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO FARIAS GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DO ADOLESCENTE APREENDIDO E DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pelas declarações das testemunhas e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal - 8).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Evillyn Victoria Peres da Silva Dias
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4°, inciso IV, Código Penal, c.c. artigo 244-B,
caput
, por três vezes, do ECA, em concurso formal, à pena de 02 anos e 04 meses

e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 12 dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição da apelante, ante a ausência de provas robustas de que ela tenha praticado o crime em questão, nos termos do art. 386, incisos VII, do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161440021).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 166746165).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. De início, não assiste razão a apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“1º FATO – Artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do CP.

“(...) No dia 07 de julho de 2019, por volta das 01h30min, em via pública próximo a Rodoviária, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada EVILLYN VICTORIA PERES DA SILVA, acompanhada dos menores de 18 (dezoito) anos Douglas Cardoso Gouveia, 15 anos; João Pedro Farias Guedes, 15 anos e Wellito Oliveira de Goes, de 17 anos, com

consciência e vontade, durante o repouso noturno, bem como em unidade desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em 01 motocicleta Yamaha/YBR 125E, cor preta, placa KAG5425, avaliada no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Auto de Apreensão e Auto de Avaliação acostado aos autos de f. 24/25. (...)”

2º FATO – Artigo 244-B,
caput
, do ECA.

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada EVILLYN VICTORIA PERES DA SILVA, com consciência e vontade, facilitou a corrupção dos adolescentes Douglas Cardoso Gouveia, 15 anos; João Pedro Farias Guedes, 15 anos e Wellito Oliveira de Goes, de 17 anos, a com eles praticando o delito de furto qualificado anteriormente descrito; (...)”
(Id. 161442190).

Conforme se extrai do depoimento do policial

militar Ricardo da Silva Souza, quando ouvido em Juízo, informou que estavam em rondas nas proximidades da rodoviária e viram um grupo de jovens empurrando uma moto.

Segue noticiando que ao fazerem a abordagem, os jovens confessaram que furtaram a motocicleta que estava estacionada próximo à rodoviária. Afirmou que quando os abordaram, os quatro jovens estavam juntos, todos participando do furto.

A testemunha André Gomes Ledo, quando ouvida em Juízo, informou que a polícia lhe telefonou durante a madrugada perguntando se haviam furtado a sua motocicleta, instante em que informou que havia emprestado a moto para um amigo.

Declarou que foi até a delegacia, a pedido dos policiais e foi informado que haviam apreendido sua motocicleta em posse de quatro jovens, tendo a polícia informado que quem furtou a moto foi uma mulher.

A testemunha policial militar Max Carlos de Albuquerque, quando ouvida, informou que abordaram os envolvidos próximo à rodoviária, estando em quatro pessoas e, quando abordados, falaram que tinham furtado a moto.

Informou ainda, que

se recorda da presença da acusada, restando claro que esta estava participando do furto também. Aduziu, por fim, que quando foram abordados, os jovens confessaram que haviam furtado a motocicleta.

A acusada Evillyn Victoria Peres da Silva, quando interrogada em Juízo, negou a prática delitiva.

A corroborar denota-se

que

o menor João Pedro, quando ouvido na delegacia de polícia, informou que:

“Após andarem por várias partes da cidade, quando passavam na frente de uma bicicletaria, perceberam que na frente da mesma, havia uma motocicleta estacionada; QUE juntos dirigiram-se até a referida moto e constataram que a mesma não estava travada; QUE resolveram furtá-la, onde inicialmente foi o declarante que começou a empurrá-la, depois o declarante passou para Douglas;
QUE Evillyn e Wellito faziam acompanhamento no furto, porém, não tinha plano para onde leva-la
; (...)”
(Id. 161440008).

Apesar de a acusada negar os fatos, informando que os outros dois menores que quiseram pegar a motocicleta e ela e seu ex-namorado não concordaram e saíram andando na frente dos meninos, os policiais militares ouvidos em Juízo confirmam que abordaram os quatro jovens juntos, empurrando a motocicleta, sendo que, quando abordados, confessaram que haviam furtado a motocicleta.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito da acusada, termo de entrega dos menores, termos de depoimentos dos policiais militares, termos de declarações das vítimas, termo de declarações da acusada, auto de avaliação, termo de entrega, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de furto noturno e corrupção de menor, subtraindo a motocicleta da vítima.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria,
a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
(STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023